Tribunal: TJPA
Processo: 0811526-53.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811526-53.2017.8.14.0006

APELANTE: ZOZIMO MANOEL DORIA FURTADO, BANCO ITAUCARD S.A., I G S COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., I G S COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ZOZIMO MANOEL DORIA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811526-53.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO:WILSON SALES BELCHIOR

APELADO/APELANTE:
ZÓZIMO MANOEL DORIA FURTADO

ADVOGADO:
FRANCISCO LINDOLFO COÊLHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. EM
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TESE INFUNDADA. DEMONSTRADA NOS AUTOS A LEGITIMIDADE DO BANCO RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. O BANCO RECORRENTE FOI NEGLIGENTE AO DEIXAR DE OBSERVAR O DEVER DE CUIDADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ILÍCITO. DANO MORAL EVIDENCIADO, QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM EXAME. NADA A REFORMAR NESSE SENTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Não é cabível o pedido de
ilegitimidade
passiva do recorrente, visto que o BANCO ITAUCARD S/A e o BANCO ITAÚ integram o mesmo grupo econômico.

II- A instituição financeira que não observa o cuidado necessário de modo a evitar celebração de contrato de financiamento, mediante fraude, responde objetivamente pelos danos eventualmente decorrentes da má prestação do serviço oferecido.

II- Sobre a falsidade de assinaturas, o STJ possui o Tema Repetitivo 1061, firmando entendimento de que "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
;

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811526-53.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO:WILSON SALES BELCHIOR

APELADO/APELANTE:
ZÓZIMO MANOEL DORIA FURTADO

ADVOGADO:
FRANCISCO LINDOLFO COÊLHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, movida por
ZÓZIMO MANOEL DÓRIA FURTADO
, que julgou procedente a referida ação parcialmente procedente, para declarar inexistente a avença travada com o banco réu (contrato de financiamento com alienação fiduciária) supostamente firmada pela parte autora em relação ao contrato de financiamento operação 60428795, relativo ao veículo
Audi, modelo A4 2.0 T 18 OHP, ano modelo 2009/2010, cor preta, placa EEI-0403, RENAVAN 00197571220
; e ainda condenar as requeridas solidariamente, a pagar ao autor ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrigidos com juros legais e correção pelo INPC a contar desta,

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 167915210), sustentando que o patamar fixado na sentença a título de indenização por danos morais, no quantum de R$5.000(cinco mil reais), não observou os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso em exame. Razão pela qual pugnou pela reforma da sentença e majoração da indenização.

Irresignado o banco apelante (ID 16791522) em preliminar recursal,
alegou que
o Banco Itaucard S/A, sofreu uma cisão, e que a responsabilidade pelas operações de financiamento de veículos, passou a ser da Itaú Unibanco Holding S.A, razão pela qual não teria mais legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, defendeu que a regularidade da contratação foi cabalmente demonstrada. Alegou ainda a inexistência de qualquer ato ilícito, por parte da apelante, que pudesse ensejar pagamento de danos morais ao autor, pelo que não há que se falar em indenização, devendo ser rechaçado qualquer pedido de dano moral, e/ou de forma subsidiária requer a diminuição do quantum indenizatório.

As partes apeladas, devidamente intimadas não apresentaram as devidas contrarrazões recursais. (ID 16791528).

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0811526-53.2017.8.14.0006

APELANTE/APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO:WILSON SALES BELCHIOR

APELADO/APELANTE:
ZÓZIMO MANOEL DORIA FURTADO

ADVOGADO:
FRANCISCO LINDOLFO COÊLHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço das Apelações Cíveis, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO ITAUCARD S.A:

PRELIMINARMENTE:

O recorrente, alega em preliminar recursal, ilegitimidade passiva, por entender que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, a partir da cisão do Banco Itaucard S/A.

De plano, verifico que a legitimidade do banco recorrente, encontra-se clara nos autos, ainda que tenha havido a cisão do Banco Itaucard S/A, trata-se de um mesmo grupo econômico
.

Neste diapasão, não é cabível o pedido de
ilegitimidade
passiva do recorrente, visto que o BANCO ITAUCARD S/A e o BANCO ITAÚ HOLDING S.A integram o mesmo grupo econômico. Vejamos decisão nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE JUROS INCIDENTES SOBRE TARIFAS DECLARADAS ABUSIVAS. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEORIA DA APARÊNCIA. -
Entendo que tanto a Itau Unibanco Holding S/A quanto a Banco Itaucard S/A, são empresas integrantes de um mesmo grupo econômico.

Aos olhos do consumidor, o Itaú é um só, mesmo que segmentado pela natureza das atividades desempenhadas, devendo, neste caso, ser aplicada a teoria da aparência. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL EVIDENCIADA. PRELIMINAR RECHAÇADA.
- Afirmando a parte necessitar da intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega e verificando-se que o provimento jurisdicional, sendo favorável, trar-lhe-á benefícios, tem-se evidente o interesse de agir, por estarem presentes a necessidade e, principalmente, a utilidade na atuação do Judiciário. COISA JULGADA. PARTES E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. PEDIDOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA. - A coisa julgada ocorre quando a sentença judicial se torna irrecorrível, ou seja, não admite mais a interposição de qualquer recurso. Assim sendo, operando-se a coisa julgada, caso uma das partes tente rediscutir a matéria em um novo processo, havendo identidade de causa de pedir e pedido, a parte contrária e, até mesmo o magistrado, ex officio, poderá alegar a exceção da coisa julgada, impedindo que seja proferido um novo julgamento sobre a matéria. - Se as causas a que se refere o apelante não são idênticas, por não haver equivalência de pedidos, deve-se rechaçar a prefacial de coisa julgada. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE JUROS INCIDENTES SOBRE TARIFAS DECLARADAS ABUSIVAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. PROVIMENTO parcial DO RECURSO. – Seguindo a lógica do princípio da gravitação jurídica – segundo o qual o acessório segue o principal –, uma vez declarada a abusividade de cláusulas contratuais, com a consequente devolução do valor com base nelas indevidamente cobrado, a condenação na restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre as taxas indevidas é consectário lógico dentro da ideia da vedação ao enriquecimento sem causa. - Sendo a devolução em dobro pertinente apenas no caso de cobrança realizada com má-fé, bem como se verificando o fato de o consumidor ter expressamente celebrado o contrato com os encargos questionados, há de se condenar a instituição financeira à devolução simples. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares e a prejudicial e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0804749-19.2015.8.15.2003, Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível).

Passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO
:

Alega a recorrente a regularidade na contratação. Sustenta que consta no contrato a assinatura e o mesmo endereço apresentado pelo autor, na inicial. E que em razão da legalidade da avença, não houve a ocorrência de ato ilícito, por consequência inexistência de dano moral e dever de indenizar.

Analisando o mérito recursal, verifico que não assiste razão à apelante. Infere-se dos autos, que ao proceder a
alienação

fiduciária
do veículo em questão, a instituição bancária, não se cercou das cautelas legais e necessárias para a correta identificação do contratante, em razão dos riscos da atividade financeira.

O que se pode observar dos autos, é que a apelante apresentou tão somente o instrumento contratual. Todavia, considerando os fatos narrados nos autos, não é possível concluir pela legitimidade do negócio em questão. Isto porque, a instituição financeira apelante, só apresentou o contrato, cuja assinatura foi contestada pelo autor. Vale destacar, que o autor alega, que seus documentos foram furtados. Cumpre registrar outrossim, que a parte autora recebe benefício previdenciário, no valor referente a 1(um) salário-mínimo no país. (ID 16791425), conforme comprovante bancário apresentado, o que demonstra que não possui renda suficiente para financiar um automóvel, no valor do objeto em questão.

Deste modo, diante da inversão do
ônus probandi
, observa-se que a instituição financeira não se desincumbiu do dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo do direito do autor, pelo que se reconhece a responsabilidade da instituição financeira, pela fraude verificada na contratação.

Posto isso, nada há para se reformar nesse ponto.

DA EXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS:

Entende-se que comprovada a culpa do réu no ilícito, forçosa e a sua obrigação em indenizar, inclusive por danos morais, a teor do que dispõe o artigo 5º, inciso X da CF/88 e art. 186 c/ art. 927 do Código Civil.

A cerca dos danos morais, importante frisar que:

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual
"
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
"
(Resp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Logo, o dano moral a que foi condenado a ora apelante é demonstrado de forma clara e firme pelos documentos juntados aos autos pela parte apelada (ID 16791420 – pág. 02), devendo a condenação estampada na peça recorrida permanecer por seus próprios fundamentos, bem como o valor arbitrado ao dano moral, que, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado e razoável a compensar o dano sofrido, não existindo motivo para ser definido em importe menor.

Sobre o tema, destaco jurisprudências, em processos relativos à compra e venda de veículos mediante fraude, nas quais se pode verificar que o dano moral precisa ser provado por meio de documentos que demonstrem o acúmulo de infrações de trânsito e de pontos na Carteira de Habilitação da vítima,
ou pela comprovação de débitos de IPVA ou da inscrição indevida do nome da parte no rol de inadimplentes:

APELAÇÃO CÍVEL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO COM UMA DAS DEMANDADAS. DEVEDOR REMANESCENTE RESPONDE PELA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. TESE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NO PROCEDIMENTO ADOTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

[...]. Em continuidade, verifica-se às fls.305/306 que foi apresentado termo de acordo firmado entre Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil, demandada na origem, e a parte autora/apelada, dando conta da realização de transação entre as partes mencionadas. Considerando estarem presentes os requisitos essenciais para a realização do acordo em comento, especialmente por serem as partes capazes, inexistir ilicitude do objeto, bem como vício de representação, homologo o acordo de fls. 305/306 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, ao passo em que se declara a extinção do feito, com resolução do mérito, em face da promovida Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil, nos termos do artigo 487, III, b do CPC.
Sendo assim, incumbe à parte apelante, Crasa Motos LTDA, adimplir, em favor do autor/apelado, a diferença dos valores já pagos pela segunda demandada
, codevedora, caso se apure, em sede de liquidação, a remanescência de saldo devedor tendo por base o valor da condenação fixado pelo Juízo de piso, considerando os acréscimos de juros e correção monetária
. O cerne do presente recurso cinge-se em verificar a existência ou não de responsabilidade civil da apelante, bem como o dever de indenizar, considerando que a parte autora/apelada reclama de fraude na assinatura do contrato de fls.136/137, firmado entre as partes, ao passo em que não reconhece a assinatura ali aposta, alegando também nunca ter buscado a demandada para realizar a compra de qualquer veículo automotor. Analisando detidamente os autos, é possível verificar sensível discrepância entre as assinaturas do autor/apelado constantes às fls. 19, 20 e 21 e aquela aposta ao contrato de fls.136/137, situação esta que confirma a verossimilhança das alegações da parte autora de que foi vítima de fraude praticada por terceiros. Não prospera a alegação da parte apelante de que a fraude perpetrada por terceiro seria causa excludente de sua responsabilidade, tendo em conta a expressa disposição do art. 14, § 3º, do CDC, pois é certo que a ocorrência de fraudes contratuais encontra-se inserida nos riscos intrínsecos das atividades desenvolvidas pela apelante (fortuito interno), razão pela qual deve ser afastada a tese de excludente da responsabilidade por fatos de terceiros. A situação experimentada pelo autor/apelado ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, especialmente quando noticia nos autos o acúmulo de infrações de trânsito que não deu causa, além de débitos a título de IPVA (fls.62/65), reforçando assim o acerto da sentença de primeiro grau no que diz respeito ao dever de indenizar
. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer, em parte, da apelação, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente relator.

(TJ-CE - AC: 00638353920088060001 Fortaleza, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/09/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIROS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA
.
FALTA DE CAUTELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO PRESUMIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO
. APELO NÃO PROVIDO.

1.
Configura-se a responsabilidade objetiva das rés quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, em especial a contratação de financiamento e venda de veículo com estelionatário, que apresenta documentos falsos, o que faz com que o autor, terceiro prejudicado, seja equiparado a consumidor, mesmo não tendo participado diretamente da transação, em observância ao art. 17, do CDC, ficando as rés, por conseguinte, responsáveis por todos os danos por ele sofridos.

2. Como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 14, do CDC.

3. Restou comprovado que foi realizada a contratação de financiamento e compra de veículo em nome da parte autora, por meio de fraude de terceiros. A concessionária ré foi quem vendeu o veículo a terceiro, mediante apresentação de documentos falsos.

4. A concessionária tinha a inarredável obrigação de certificar-se do negócio que estava realizando, a fim de afastar os riscos de fraude, que ocorrem com regularidade no ramo de comercialização de veículos. Faltou a necessária cautela de se cercar de maiores informações ou confirmar os fatos e dados apresentados quando da negociação do veículo.

5. A ocorrência de fraudes nos negócios jurídicos de compra e venda de veículos, por meio da utilização de documentos falsos, constitui fortuito interno, sendo, portanto, inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas agências de veículos e concessionárias.

6. Inviável afastar o nexo de causalidade entre os danos experimentados pela parte autora e a conduta da concessionária ré, se, em virtude da omissão das cautelas indispensáveis para a realização de negócio jurídico dessa natureza, a concessionária ré inequivocamente concorreu para o resultado lesivo.

7. Não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe cabia, trazendo elemento modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, é de se reconhecer a existência de falha na prestação de serviços por parte dos réus, que permitiram a contratação de financiamento e a aquisição de veículo, mediante fraude. Comprovado que o autor foi vítima de fraude, não atuando com culpa exclusiva ou concorrente, deve ser afastada a tese de excludente de responsabilidade.

8. Levando em conta que houve nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e a conduta negligente da concessionária, deve a empresa ré responder pelos prejuízos suportados pela parte autora, de maneira solidária.

9. A falha da prestação do serviço pela parte ré gerou angústia na parte autora, que se viu vítima de golpe, tendo seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, fatos que ultrapassam o mero dissabor e justificam a reparação por danos morais. Como se sabe, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
damnum in re ipsa
) e, por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar.

10. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Observados esses parâmetros na fixação do valor da reparação, inviabiliza-se a modificação do montante arbitrado na sentença. 11. Apelo não provido.

(TJ-DF 07055831820178070014 DF 0705583-18.2017.8.07.0014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada

Como se verifica nas ementas supracitadas, é necessário que a vítima do evento demonstre a existência do dano (no presente caso, de ordem exclusivamente moral). No caso dos autos, a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, configura a ocorrência do dano moral, devendo a empresa ré responder pelos prejuízos suportados pela parte autora.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação manejada pelo recorrente ITAU UNIBANCO HOLDING, assim como CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR ZOZIMO MANOEL DORIA FURTADO, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024